Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. Índice de reajuste. Extrato pormenorizado apresentado. Abusividade não demonstrada. Dever anexo de informação observado. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para determinar a abusividade nos reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são duas: (i) saber se os reajustes realizados pela parte apelada observaram as regras legais e a jurisprudência aplicáveis; e (ii) saber se houve danos morais passíveis de indenização.
III. Razões de decidir
3. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato. No caso concreto, o referido extrato pormenorizado foi juntado aos autos, tendo sido inclusive apresentada a metodologia para alcance dos índices de reajuste necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Logo, restou devidamente esclarecido como a apelada chegou ao reajuste de 19,90%, não havendo que se falar em falha no dever anexo de informação, conforme defendido pela apelante.
4. É cediço que há diferença no tratamento legal entre os planos de saúde privados (individual ou familiar), o coletivo empresarial e o coletivo por adesão, para se definir a aplicação (ou não) dos índices calculados para os planos individuais pela ANS.Os planos de saúde da modalidade empresarial possuem regras próprias para ajustamento e cobrança, podendo livremente pactuar o reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, cumprimento de formas e requisitos e critérios para rescisão. Considerando a documentação juntada aos autos pela apelada em sede de contestação, verifica-se que a cláusula 13.1 do contrato foi redigida claramente, não tendo aptidão para causar dúvidas de interpretação na apelante. Portanto, não se vislumbra nenhum tipo de redação ambígua a ponto de causar na consumidora apelante confusão a respeito do reajuste anual com periodicidade inferior a 12 (doze) meses.
5. Ante a constatação da ausência da prática de ato ilícito pelas apeladas, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998; Resolução Normativa 565/2022 da ANS: art. 27, II; Resolução Normativa 489/2022; Resolução Normativa n. 557/2022: art. 15, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma. AgInt no REsp 2.102.563/SP, julgado em 26/2/2024; STJ, 4a Turma. AgInt no REsp 2.030.721/SP, julgado em 11/9/2023; STJ, 3a Turma. AgInt no REsp 2.102.563/SP, julgado em 26/2/2024; STJ, 4a Turma. AgInt na PET no AREsp 1.814.573/SP, julgado em 3/10/2022 .